Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTREGA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO.

I – A requisição administrativa é forma de intervenção estatal na propriedade privada, por meio da qual o Estado, excepcionalmente e de forma transitória, utiliza bens e serviços particulares diante da situação de emergência e perigo iminente.

II – Encerrado o estado de emergência, pandemia de Covid-19, a manutenção de requisição administrativa para atendimento ao “Programa de Entrega de Medicamentos em Casa” torna ilegal processo simplificado de contratação, porque ofende o art. 37, inc. XXI, da CF/1988, a Lei 8.666/1993 e a Lei 13.979/20.

III - Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida.